Tribunal: TJPA
Processo: 0822440-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822440-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NALY CRISTINA SOUSA DE JESUS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021. RITO ESPECIAL DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas que indeferiu tutela de urgência para suspensão ou limitação de descontos incidentes sobre folha de pagamento e conta corrente, bem como determinou o processamento da demanda pelo rito comum, afastando a aplicação do procedimento especial da Lei nº 14.181/2021. A agravante alegou situação de superendividamento, com comprometimento superior a 81% de sua renda líquida mensal, requerendo a preservação do mínimo existencial, o restabelecimento do rito especial e a limitação dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que afastou o rito especial do superendividamento apresenta deficiência de fundamentação apta a ensejar nulidade; (ii) estabelecer se é cabível, antes da audiência de conciliação e repactuação prevista na Lei nº 14.181/2021, a concessão de tutela de urgência para suspensão ou limitação imediata de descontos incidentes sobre folha de pagamento e conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de primeiro grau não enfrenta concretamente os elementos relacionados à condição de superendividamento, à preservação do mínimo existencial e à incidência dos arts. 54-A, 104-A e 104-B do CDC, limitando-se a fundamentação genérica incompatível com o dever constitucional e legal de motivação.

4.

A ausência de fundamentação individualizada configura nulidade, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

5.

A ação deve prosseguir sob o regime jurídico-procedimental do superendividamento, assegurando-se à consumidora a oportunidade de apresentação de plano de pagamento das dívidas legalmente abrangidas pelo microssistema instituído pela Lei nº 14.181/2021.

6.

O exame da limitação global de descontos exige identificação das obrigações abrangidas, participação dos credores, análise da boa-fé objetiva e verificação da viabilidade do plano de pagamento, providências incompatíveis com cognição recursal limitada e fase processual inicial.

7.

A concessão imediata de limitação de descontos antes da audiência prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC implica indevida supressão de instância e compromete a lógica procedimental do sistema de tratamento do superendividamento.

8.

A proteção ao mínimo existencial orienta a condução do processo, mas sua concretização deve ocorrer, inicialmente, mediante regular processamento do rito especial, com contraditório qualificado e participação simultânea dos credores.

9.

O agravo interno interposto contra decisão monocrática perde objeto em razão do julgamento colegiado superveniente que substitui o pronunciamento anteriormente impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que afasta o procedimento especial do superendividamento exige fundamentação concreta e individualizada sobre a incidência dos arts. 54-A, 104-A e 104-B do CDC.

2.

A fundamentação genérica que deixa de enfrentar questões relevantes ao enquadramento procedimental da demanda viola o art. 489, § 1º, do CPC e enseja nulidade.

3.

O tratamento do superendividamento exige observância do procedimento especial instituído pela Lei nº 14.181/2021.

4.

A limitação judicial de descontos contratuais no contexto do superendividamento depende da prévia observância do rito conciliatório previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

5.

O Tribunal não deve substituir prematuramente a atuação do juízo de origem em matéria dependente de instrução e contraditório qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 919, § 1º. CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B. Lei nº 14.181/2021. Decreto Federal nº 11.150/2022. Lei Estadual nº 5.810/1994, com alterações da Lei nº 10.287/2023. RITJPA, art. 31-A, parágrafo único, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 28.05.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0808469-20.2023.8.14.0005, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16.09.2025. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813194-67.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 30.06.2025. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803729-05.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.03.2022. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808626-37.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.08.2025. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0819555-32.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 14.10.2025. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811035-20.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 22.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento de ID n.

30887486
, interposto por
NALY CRISTINA SOUSA DE JESUS
contra decisão proferida nos autos da
ação de repactuação de dívidas nº

0818246-17.2025.8.14.0051
, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão/limitação de descontos incidentes sobre folha de pagamento e conta corrente, bem como determinou o processamento do feito pelo rito comum, afastando a incidência do procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021. No recurso, a agravante sustentou encontrar-se em situação de superendividamento, com comprometimento superior a 81% de sua renda líquida mensal, requerendo a concessão de tutela recursal para preservação do mínimo existencial e restabelecimento do rito especial do superendividamento.

Sobreveio a decisão de ID n. 30966377, por meio da qual o Des. Mairton Marques Carneiro conheceu do agravo de instrumento, deferiu a gratuidade da justiça à agravante e concedeu parcialmente a medida liminar para determinar a
limitação dos descontos a 35% dos vencimentos
da recorrente. A decisão considerou, em cognição sumária, que os contracheques e extratos bancários indicavam descontos mensais expressivos, aptos a evidenciar a plausibilidade da alegação de superendividamento e o risco de comprometimento da subsistência da agravante.

Em face dessa decisão, o
Banco do Estado do Pará S.A. – Banpará
interpôs
agravo interno de ID n.

31760756
, sustentando, em síntese, a regularidade dos contratos e dos descontos realizados, a observância da Lei Estadual nº 5.810/1994, alterada pela Lei nº 10.287/2023, e a inaplicabilidade da limitação fixada na decisão monocrática. Alegou, ainda, que a decisão contrariaria o Tema 1.085 do STJ, o Decreto Federal nº 11.150/2022 e a liberdade contratual, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno e, ao final, a reforma da decisão para autorizar a retomada dos descontos nos termos contratualmente pactuados.

A agravante apresentou
contrarrazões ao agravo interno no ID n.

32885747
, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática. Sustentou que o comprometimento de aproximadamente 82% de sua renda líquida evidenciaria a necessidade de preservação do mínimo existencial, nos termos da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 14.181/2021, além de afirmar que o Tema 1.085 do STJ não impediria a adoção de medidas judiciais voltadas ao tratamento do superendividamento. Requereu, assim, o desprovimento do agravo interno e o provimento final do agravo de instrumento.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer de ID n.

33057947
, opinando pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. A Procuradoria de Justiça entendeu estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante dos elementos documentais indicativos de comprometimento superior a 81% da renda mensal da agravante, bem como da necessidade de preservação do mínimo existencial no contexto do procedimento de superendividamento. Ao final, manifestou-se pela reforma da decisão de primeiro grau, para limitar os descontos dos empréstimos consignados e dos descontos em conta corrente a 35% do vencimento líquido da autora.

Posteriormente, foi proferida a
decisão de ID n.

34974655
, na qual o Relator verificou que o cerne do recurso diz respeito à configuração de superendividamento nos autos de origem. Considerando as alterações promovidas pela Emenda Regimental nº 44, de 25 de março de 2026, especialmente o art. 31-A, parágrafo único, XIII, do RITJPA, que atribuiu às Turmas de Direito Privado a competência para processar e julgar matérias relativas a relação de consumo, contratos bancários e ações de superendividamento, determinou o encaminhamento dos autos para redistribuição no âmbito das Turmas de Direito Privado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A respeito,
conheço do agravo de instrumento de ID n.

30887485
, porquanto cumpridos os requisitos recursais aplicáveis.

Considerando que o
agravo interno de ID n.

31760756
se volta a meramente atacar a decisão de ID n. 30966377,
deixo de conhecer o recurso, em virtude do julgamento colegiado ora em questão, motivo pelo qual reconheço a perda de objeto do recurso
.

JUÍZO DE MÉRITO

No
agravo de instrumento de ID n. 30887486
, a agravante articulou, como causas de pedir:
(a)
a existência de situação de
superendividamento
, decorrente do comprometimento de mais de
81% de sua renda líquida mensal
com descontos em folha e em conta corrente, restando-lhe valor insuficiente para a manutenção própria e familiar;
(b)
a presença dos requisitos da tutela de urgência, especialmente a
probabilidade do direito
, demonstrada por contracheques, extratos bancários e documentos financeiros, e o
perigo de dano
, consistente no comprometimento do mínimo existencial;
(c)
a necessidade de suspensão ou limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração, por se tratar de verba alimentar indispensável à subsistência;
(d)
a preservação do
mínimo existencial
e da dignidade da pessoa humana, à luz da Lei nº 14.181/2021 e dos arts. 54-A, 104-A e 104-B do CDC;
(e)
a indevida conversão do procedimento especial de superendividamento em rito comum, sob o argumento de que a pretensão deduzida deveria observar o microssistema próprio de repactuação de dívidas; e
(f)
a necessidade de concessão de efeito suspensivo/tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada e impedir prejuízo processual e material à consumidora até o julgamento do recurso.

O recurso merece
parcial provimento
.

No que se refere ao capítulo da decisão agravada que afastou o processamento da demanda pelo regime especial do superendividamento, verifica-se que
o
decisum
de ID n. 158003761, proferido nos autos originários, limitou-se a afirmar, de modo genérico e insuficiente, que o pedido de repactuação de dívidas, limitação de descontos e reparação por danos morais poderia ser adequadamente processado pelo rito comum, sem enfrentar, de forma concreta, os elementos narrados na inicial, a natureza das dívidas indicadas, a condição pessoal da consumidora, a alegada preservação do mínimo existencial e a incidência, ou não, dos arts. 54-A, 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor
.

A fundamentação empregada, portanto, não atende ao dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais, pois deixa de enfrentar questão relevante ao adequado enquadramento procedimental da demanda, incorrendo na hipótese de nulidade prevista no art. 489, § 1º, do CPC.

A respeito, conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM . AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA . SENTENÇA SURPRESA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA EM APOIO À NULIDADE. (...) 6.
A sentença também é nula por apresentar fundamentação genérica, sem apontar as provas que embasaram a conclusão ou a razão pela qual os argumentos da parte apelante foram rejeitados, em violação ao art. 489, § 1º, do CPC
. 7 . Jurisprudência do TJPA corrobora a nulidade de sentenças proferidas sem fase de saneamento e com ausência de especificação de provas, como nos julgados: Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14 .0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29 .10.2024; e Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8 .14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j . 28.05.2024. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: (...)
2. Sentença que apresenta fundamentação genérica, sem análise específica das provas e dos argumentos das partes, viola o art . 489 do CPC e é nula por insuficiência de motivação
. 3. O procedimento comum exige a observância das etapas estruturais previstas no CPC, sob pena de nulidade por error in procedendo. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08084692020238140005 30182295, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A decisão que concede efeito suspensivo a embargos à execução fiscal deve conter fundamentação concreta e individualizada sobre a presença dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC
. 2.
A ausência de motivação específica viola o art. 93, IX, da CF/1988 e configura nulidade por comprometer o contraditório e a ampla defesa
. 3. A mera remissão genérica a jurisprudência ou a dispositivos legais não supre a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08131946720238140000 28155533, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei).

Assim, impõe-se a
cassação da decisão agravada apenas nesse capítulo
, substituindo-se o pronunciamento para
determinar que o feito seja processado sob o regime jurídico-procedimental do superendividamento
, forte na narrativa apresentada pela parte autora, assegurando-se à interessada/consumidora a oportunidade de apresentar plano de pagamento referente às dívidas legalmente qualificáveis, nos termos do CDC, como abrangidas pelo microssistema de tratamento do superendividamento.

Diversa, contudo, é a solução quanto ao pedido de suspensão ou limitação imediata dos descontos incidentes sobre folha de pagamento e conta corrente.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
in limine litis
, indeferiu tutela provisória destinada a limitar/suspender descontos antes da formação plena do contraditório e antes da audiência de conciliação e repactuação prevista no procedimento especial do CDC.

Nessa extensão,
a cognição deste Juízo recursal é necessariamente limitada
, devendo restringir-se ao exame da plausibilidade da decisão agravada à luz dos elementos então disponíveis, sem avançar sobre questões que dependem de instrução mínima, identificação precisa das dívidas abrangidas, participação dos credores, exame da natureza jurídica de cada obrigação, verificação de garantias, aferição da boa-fé objetiva e avaliação da viabilidade do plano de pagamento.

Corroborando essa análise, conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINARINAUDITA ALTERA PARSEM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO . AUSÊNCIA DE VÍCIO. EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. 2.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento restringe-se à matéria efetivamente analisada pelo Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância. Inexistência de contradição no julgado
. 3. Desprovimento dos embargos de declaração, por unanimidade . (TJ-PA - AI: 08037290520218140000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022) (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O conhecimento de recurso pelo Tribunal sobre matérias inéditas configura supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição, inviabilizando o exame do mérito recursal. 4. As teses defensivas do agravante, relativas à invalidade do contrato eletrônico e à abusividade de cláusulas contratuais, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, cuja demanda ainda se encontrava em fase postulatória, conforme consulta processual. 5 . A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que não cabe ao tribunal de segundo grau apreciar questões que não foram decididas pela instância inferior. 6. A repetição dos argumentos constantes do Agravo de Instrumento no Agravo Interno não afasta o vício de supressão de instância. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de Agravo de Instrumento quando as matérias impugnadas não foram previamente analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A repetição de argumentos anteriormente rejeitados não afasta a incidência do vício de supressão de instância. 3. O princípio do duplo grau de jurisdição veda o exame originário, pelo Tribunal, de questões não decididas na primeira instância . (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08086263720258140000 29338413, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

A concessão imediata da limitação global, nos termos pretendidos, implicaria substituir prematuramente a atividade própria do Juízo de origem no processamento do rito especial, com risco de indevida supressão de instância e de antecipação de providência que, no desenho legal dos arts. 104-A e 104-B do CDC, deve ser examinada em ambiente procedimental próprio, dialógico e concentrado.

Além disso, esta Corte tem adotado orientação no sentido de que, em
ações fundadas na Lei do Superendividamento, não se mostra adequado determinar, antes mesmo da audiência de conciliação e repactuação, a suspensão ou limitação generalizada dos descontos contratados, sob pena de desestruturar a lógica procedimental instituída pelo CDC
, que privilegia a apresentação de plano de pagamento, a participação simultânea dos credores e a tentativa de composição global das dívidas.

Seguindo a mesma orientação, conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. INDISPENSÁVEL REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão de primeiro grau foi conservada por observar o procedimento legal previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, que exige a realização de audiência de conciliação com todos os credores antes da imposição de plano compulsório ou limitação de descontos. A antecipação da tutela sem essa etapa processual viola o devido processo legal e compromete a segurança jurídica IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e improvido. Tese firmada:
A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em ações de superendividamento somente é admissível após a realização de audiência de conciliação frustrada, conforme o procedimento previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC
. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08195553220258140000 31142763, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR . AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 14 .181/2021 introduz procedimento especial para repactuação de dívidas em casos de superendividamento, que exige a realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores antes de qualquer intervenção judicial no conteúdo dos contratos. A tutela antecipada para limitação de descontos só é juridicamente admissível após o insucesso da fase conciliatória, sendo incabível a concessão da medida de forma unilateral e prévia à tentativa de acordo coletivo entre as partes. A decisão de primeiro grau encontra respaldo legal ao reconhecer que os contratos foram firmados com diferentes instituições financeiras, inviabilizando imposições unilaterais sem observância do procedimento próprio e do contraditório. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz deve observar o rito legal específico para concessão de medidas que impactem a relação contratual no contexto do superendividamento, sob pena de nulidade da decisão . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para suspensão ou limitação de descontos em contratos de empréstimo, no contexto do superendividamento, depende da prévia realização de audiência de conciliação com todos os credores, conforme arts. 104-A e 104-B do CDC. É vedada a imposição judicial unilateral de limitação de descontos antes do esgotamento da fase conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08110352020248140000 28638743, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

A proteção ao mínimo existencial constitui vetor hermenêutico relevante e deve orientar a condução do feito; contudo, no caso concreto, ela deve ser concretizada, inicialmente, mediante o regular processamento da demanda pelo rito especial, com a convocação dos credores e a delimitação das obrigações juridicamente abrangidas, e não pela imposição liminar, desde logo, de um teto global de descontos sem prévio contraditório qualificado.

Por essas razões, dá-se
parcial provimento
ao agravo de instrumento apenas para cassar o capítulo da decisão agravada que determinou o processamento pelo rito comum, determinando-se o prosseguimento do feito sob o regime do superendividamento, mantendo-se, por ora, o indeferimento da tutela de urgência quanto à suspensão/limitação imediata dos descontos, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem após a audiência de conciliação, apresentação do plano de pagamento e manifestação dos credores.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do agravo de instrumento de ID n.

30887486
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
cassar o capítulo da decisão de ID n. 158003761
, proferida nos autos originários, que determinou o processamento da demanda pelo rito comum, por deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, determinando, em substituição, que a ação originária prossiga sob o
regime jurídico-procedimental do superendividamento
, previsto nos arts. 54-A, 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, oportunizando-se à parte autora a apresentação de plano de pagamento das dívidas legalmente qualificáveis como abrangidas pelo referido microssistema.

Reformo a decisão de ID n. 30966377 e mantenho, contudo, por ora, o indeferimento da tutela de urgência quanto à suspensão ou limitação imediata dos descontos incidentes sobre folha de pagamento e conta corrente, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem após a regular instauração do procedimento especial, a realização da audiência de conciliação e repactuação, a apresentação do plano de pagamento e a manifestação dos credores envolvidos.

Em consequência, diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento,
NÃO CONHEÇO

do agravo interno de ID n. 31760756
, por perda superveniente de objeto, uma vez que dirigido contra a decisão monocrática de ID n. 30966377, ora substituída pelo presente pronunciamento colegiado.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026